Tribunal: TJPA
Processo: 0016276-59.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016276-59.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSE ROBERTO MENDES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REDUÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do CP), objetivando a revisão da dosimetria da pena. A defesa alega excesso na fixação da pena-base, com majoração desproporcional por três circunstâncias judiciais negativas, e requer a aplicação cumulativa das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa com redução total de 1/3. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação concreta e proporcionalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais que afastaram a pena-base do mínimo legal; e (ii) estabelecer se é devida a redução de 1/3 da pena provisória pela aplicação cumulativa das atenuantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime encontra amparo em fundamentação concreta extraída dos autos, como a utilização de veneno para eliminar os animais da vítima, antecedentes criminais definitivos e a fuga com o veículo da vítima, extrapolando o tipo penal.

É legítimo o afastamento da pena mínima legal quando ao menos um vetor do art. 59 do CP é negativado com base em elementos objetivos, conforme entendimento do STF, STJ e da súmula 23 do TJ/PA.

A fundamentação apresentada pelo juízo de origem atende ao art. 93, IX, da CF/1988, e observa a técnica trifásica prevista no art. 68 do CP.

A análise da personalidade do agente pelo magistrado, ainda que não amparada em laudo técnico, é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que baseada em elementos constantes dos autos.

A aplicação de apenas 1/6 de redução pelas atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa é incorreta, pois reconhecidas cumulativamente, devem implicar redução total de 1/3, conforme entendimento consolidado do STJ.

Apesar da inconsistência na segunda fase da dosimetria, a pena final não foi fixada aquém do mínimo legal cominado, razão pela qual não se impõe modificação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em uma ou mais circunstâncias judiciais negativas, desde que fundamentadas concretamente.

A aplicação cumulativa das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa justifica redução de 1/3 da pena provisória, salvo fundamentação específica em sentido diverso.

A análise da personalidade do réu pelo magistrado é legítima, desde que amparada em dados concretos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011; STJ, HC nº 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.06.2016; AgRg no AREsp nº 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09.06.2020; AgRg no AREsp nº 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Roberto Mendes Santos, condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
75 (setenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
artigo 157, §2º-A, I
, do
Código Penal Brasileiro
. A sentença foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém em 06 de dezembro de 2023 (ID 105678022), sendo o recurso interposto pela defesa registrado sob o ID 116237785.

No recurso, o apelante alega equívocos na dosimetria da pena. Na
primeira fase
, sustenta que o Juízo teria fixado a pena-base em patamar excessivo, com valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
, resultando em acréscimo superior a 1/6 para cada vetor, o que considera desproporcional.

Na
segunda fase
, requer a aplicação das atenuantes de
confissão espontânea
e
menoridade relativa
, com redução total de 1/3 (um terço), a razão de 1/6 para cada, argumentando que o percentual aplicado foi inferior ao adequado.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da sentença, destacando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e que as atenuantes foram devidamente reconhecidas e aplicadas na fração de 1/6 (um sexto), conforme critérios de razoabilidade e jurisprudência consolidada. Ao final, pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

A controvérsia reside na regularidade da dosimetria da pena aplicada ao APELANTE, especificamente quanto à fixação da pena-base e à valoração das atenuantes reconhecidas.

Consta da sentença que a pena-base foi estabelecida em sete anos de reclusão e quarenta e cinco dias-multa, com fulcro no artigo 59 do Código Penal brasileiro. O Juízo singular considerou desfavoráveis três circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime. Tais vetores foram concretamente fundamentados com base nos elementos constantes dos autos.

No tocante à culpabilidade, destacou-se a utilização de veneno contra os animais domésticos da vítima com o intuito de facilitar o acesso à residência, evidenciando grau acentuado de reprovabilidade. A confissão do próprio APELANTE, registrada em juízo, corrobora tal narrativa. No que tange aos antecedentes, constam condenações definitivas anteriores ao julgamento do presente feito, conforme certidão acostada (ID nº 105678015), denotando habitualidade delitiva. Já em relação às circunstâncias do crime, ficou assentado que o APELANTE evadiu-se utilizando o veículo da vítima, o que extrapola o padrão típico do delito previsto no artigo 157 do Código Penal brasileiro, e agrava o desvalor da conduta.

Tais dados emergem não apenas da confissão parcial do APELANTE, mas também do relato uniforme das vítimas, ouvidas em juízo, que narraram com riqueza de detalhes os atos executados, bem como as consequências diretas sofridas. Os depoimentos encontram respaldo nos laudos periciais anexados, inclusive no auto de constatação de dano e boletins de ocorrência, todos disponíveis nos autos (ID nº 105678020 e seguintes).

A pena-base, portanto, foi estabelecida em valor superior ao mínimo legal com apoio em fundamentação concreta, guardando conformidade com a discricionariedade juridicamente vinculada que rege a primeira fase da dosimetria, conforme balizas do artigo 59 do Código Penal brasileiro. Para cada vetor negativo, adotou-se fração de 1/6, resultando em majoração compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Na segunda fase, reconheceu-se a presença de duas atenuantes: confissão espontânea e menoridade relativa à época dos fatos. Contudo, o Magistrado aplicou redução única correspondente a 1/6, quando o correto, ante o reconhecimento de ambas, seria a aplicação cumulativa de 1/6 para cada, totalizando redução de 1/3.

Esse equívoco compromete parcialmente a dosimetria, pois, segundo orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 231 e em precedentes como o da Apelação Criminal nº 0830562-93.2022.8.15.0001 (TJ-PB), quando reconhecidas duas atenuantes, impõe-se a redução de 1/3, salvo fundamentação concreta em sentido diverso, o que não se verifica nos autos.

Assim, preservando-se a pena-base em sete anos de reclusão e quarenta e cinco dias-multa, procede-se à redução de 1/3 na segunda fase da dosimetria, fixando-se a pena provisória em quatro anos e oito meses de reclusão e trinta dias-multa, já respeitados os limites legais e a vedação à redução aquém do mínimo legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026